Tribunal: STF
Processo: RE 92733
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. SÃO CUMULAVEIS OS JUROS COMPENSATORIOS E OS
MORATORIOS, ESTES, TODAVIA, INCIDENTES SOMENTE A PARTIR DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA SENTENÇA (RE 90.656, PLENÁRIO, 1.7.80). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.